Tribunal: TCU
Processo: 042.947/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1522/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.947/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Fabianne Barros Cunha (XXX.404.754-XX); Cassiano Ricardo Dezotti de Abreu (XXX.567.747-XX); Cleverson Reinert (XXX.533.259-XX); Eduardo Hiroshi Kobata (XXX.546.398-XX); Heber Dionizio de Oliveira (XXX.453.149-XX); Laura Ferraz Fartes (XXX.739.036-XX); Leonardo da Cruz Galvao (XXX.679.038-XX); Marcelo Antonio da Versa (XXX.562.249-XX); Marcos Goncalves da Silva (XXX.739.009-XX); Michele Cristo Cavaco (XXX.485.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.